Tribunal: TJMT
Processo: 1035722-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035722-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO - CPF: 348.392.298-99 (ADVOGADO), TORK TOOLS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 09.337.774/0001-87 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA REAL A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, com fundamento na suposta inconstitucionalidade da cobrança fundada em norma anterior à LC no 190/2022.

II. Questão em discussão

2.

O ponto controvertido consiste em aferir se há ameaça concreta e real à esfera jurídica da agravante capaz de justificar a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo contra possível exigência do ICMS-DIFAL, à luz da jurisprudência do STJ e da vigência da LC no 190/2022.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir a presença de ameaça concreta, real e objetiva ao direito líquido e certo para o cabimento do mandado de segurança preventivo, sendo insuficientes alegações genéricas de risco ou conjecturas de futura autuação.

4.

O acervo probatório constante dos autos não demonstra a existência de ato administrativo efetivo de cobrança, procedimento fiscal instaurado, notificação formal ou inscrição em dívida ativa que caracterize risco atual e iminente à agravante.

5.

A mera sujeição ao regime jurídico do ICMS-DIFAL, sem a demonstração de ação fiscal concreta da autoridade coatora, não constitui ameaça real apta a ensejar a concessão de tutela de urgência.

6.

Ademais, a entrada em vigor da LC no 190/2022 legitimou a exigência do imposto, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, inexistindo, neste momento, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de ato concreto de cobrança inviabiliza a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo que visa suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL, sendo imprescindível a demonstração de ameaça real e objetiva à esfera jurídica do contribuinte.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2386450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 17.11.2023; TJMT, N.U 1018909-22.2025.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TORK TOOLS COMERCIAL LTDA
.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1094792-46.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta que a legislação estadual (Lei no 10.337/2015), ao instituir a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) sem a edição prévia de lei complementar federal — posteriormente editada na forma da Lei Complementar no 190/2022 — violou o pacto federativo, os princípios constitucionais da anterioridade e a própria hierarquia normativa, o que tornaria indevida a exigência do tributo.

Alega que o indeferimento da liminar se deu sob o fundamento da ausência de ato concreto de lesão ao direito da agravante, entendimento que, segundo defende, não se aplica ao mandado de segurança de natureza preventiva.

Afirma que o DIFAL configura obrigação tributária de exigibilidade imediata, renovando-se a cada operação comercial interestadual realizada, o que representa ameaça concreta e diária ao seu direito de não recolher tributo inconstitucional.

Argumenta que a ausência da liminar a expõe ao risco de autuação fiscal, inscrição em dívida ativa e demais restrições decorrentes do não pagamento do tributo, o que justifica a concessão da tutela recursal, diante da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o mandado de segurança preventivo em face de ameaça de lesão, dispensando a existência de ato administrativo consumado.

Sustenta, ainda, que a tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é meio adequado à proteção do direito da parte agravante, considerando-se a gravidade dos prejuízos indicados.

Por fim, afirma que a antecipação dos efeitos da tutela recursal não acarreta risco à parte agravada, que poderá, em caso de reversão da decisão colegiada, retomar a exigência do tributo com os acréscimos legais cabíveis.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito ativo, para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, até o julgamento final do mandado de segurança originário.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 322028866.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta a inexistência de ameaça concreta por parte da autoridade impetrada, o descabimento do mandado de segurança contra lei em tese e a ausência de direito líquido e certo. Por esse motivo, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 318316364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante impetrou mandado de segurança preventivo com o objetivo de suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso. Sustentou a inconstitucionalidade da cobrança, com fundamento em legislação anterior à Lei Complementar no 190/2022.

Alegou risco concreto e atual de autuação fiscal, afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a demonstração de ato concreto de cobrança, o que afastaria, em seu entendimento, a plausibilidade jurídica da pretensão e o perigo de dano.

O recurso deve ser desprovido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o cabimento do mandado de segurança preventivo exige ameaça concreta, real e objetiva à esfera jurídica do impetrante, não sendo suficientes meras conjecturas ou temores subjetivos de eventual lesão.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas.”
(STJ, AgInt no AREsp 2386450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/11/2023)

De igual modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que a ausência de prova inequívoca de ato estatal concreto de cobrança inviabiliza a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo. Como dispõe recente julgado:

“A ausência de risco concreto e atual de lesão a direito líquido e certo impede a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo.”
(TJMT, N.U 1018909-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 05/09/2025)

Dessa forma, o simples exercício de atividade econômica sujeita à incidência do DIFAL, sem a comprovação de autuação em curso, inscrição em dívida ativa ou instauração de procedimento fiscal concreto ou iminente, não configura a ameaça real exigida para o deferimento da medida.

A agravante limita-se a alegar, de maneira genérica, o risco de autuação e os eventuais prejuízos à sua atividade, sem, no entanto, apresentar prova pré-constituída de qualquer ato efetivo de cobrança ou de imposição de sanção por parte da autoridade fazendária.

Ademais, observa-se que a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022 restabelece a eficácia da legislação estadual relativa ao ICMS-DIFAL, desde que observada a anterioridade nonagesimal (TJMT – AI n. 1018909-22.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025).

Assim, não se verifica, neste momento, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da tutela de urgência, tampouco se demonstra a plausibilidade do direito invocado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025